Tribunal: TCU
Processo: 024.602/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 188/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de auditoria realizada na Superintendência Regional do Incra no Estado do Mato Grosso do Sul (SR/Incra-MS), sob a forma de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), com o objetivo de verificar a aderência à legislação específica dos procedimentos de seleção e manutenção da Relação de Beneficiários (RB) do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA). Considerando que, por meio do Acórdão 1952/2019, alterado pelos Acórdãos 2470/2019, 1209/2021 e 1727/2022 - Plenário (peças 197, 237, 289 e 327), este Tribunal aplicou a diversos responsáveis a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 e inabilitou alguns para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; Considerando que o Sr. Antonio Clarete de Oliveira Junior (peça 357) solicita o parcelamento da multa em 3 (três) parcelas semestrais, a partir de dezembro/2022 (2o parcela em junho/2023; 3a parcela em dezembro/2023), e o Sr. Nelson José Pauletto (peça 358) requer o parcelamento da multa em 10 (dez) parcelas mensais; Considerando que o Ministério Público anuiu ao entendimento da Seproc de que não há óbice para deferir os parcelamentos solicitados, ressaltando, quanto ao pedido do Sr. Antonio Clarete de Oliveira Junior em parcelas semestrais, que o art. 217 do Regimento Interno/TCU não necessariamente impõe que o pagamento parcelado da dívida seja deferido em parcelas mensais, mas tão somente limita que seja autorizado em até trinta e seis parcelas, e que o pedido do responsável, de pagamento em três parcelas semestrais, resulta que a multa será extinta em treze meses, levando-se em conta a primeira parcela em dezembro de 2022 e a última em dezembro de 2023; Considerando que o processo foi tramitado ao meu Gabinete apenas em 13/1/2023, após a data solicitada para iniciar os pagamentos (dezembro de 2022), sendo apropriado conceder ao mencionado responsável trinta dias a partir da notificação da presente deliberação para pagamento da primeira parcela, mantendo o vencimento das demais para as datas requeridas (junho/2023 e dezembro/2023); Considerando que a unidade técnica propôs, além de deferir as mencionadas solicitações, estender a autorização para parcelamento aos demais responsáveis apenados, caso venham a solicitar; Considerando, contudo, que essa autorização depende de solicitação prévia e expressa por parte do devedor, pelo que se deve autorizar por ora somente os pedidos dos Srs. Antonio Clarete de Oliveira Junior e Nelson José Pauletto, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/92, c/c nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade e de acordo com os pareceres da Seproc e do MP/TCU (peças 370 e 373), em: a) autorizar o parcelamento da multa individual aplicada ao Sr. Antonio Claret de Oliveira Junior (CPF XXX.546.586-XX) por meio do subitem 9.6 do Acórdão 1952/2019-TCU-Plenário , alterado pelos Acórdãos 2470/2019, 1209/2021 e 1727/2022 - Plenário, excepcionalmente, em 3 (três) parcelas, sendo a primeira parcela com vencimento em 30 (trinta) dias após a notificação da presente deliberação, a segunda parcela em junho/2023 e a terceira parcela em dezembro/2023, corrigidas monetariamente, a partir de 21/8/2019 (data do acórdão condenatório) até a data do efetivo recolhimento, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e art. 217, § 1o, do Regimento Interno/TCU; b) autorizar o parcelamento da multa individual aplicada ao Sr. Nelson Jose Pauletto (CPF XXX.619.630-XX) por meio do subitem 9.6 do Acórdão 1952/2019-TCU-Plenário , alterado pelos Acórdãos 2470/2019, 1209/2021 e 1727/2022 - Plenário, em 10 (dez) parcelas mensais, corrigidas monetariamente, a partir de 21/8/2019 (data do acórdão condenatório) até a data do efetivo recolhimento, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e art. 217, § 1o, do Regimento Interno/TCU; c) esclarecer aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, bem como alertá-los sobre a necessidade de encaminhamento dos comprovantes de pagamento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU. 1. Processo TC- Processo 024.602/2015-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Antonio Claret de Oliveira Junior (XXX.546.586-XX); Celso Cestari Pinheiro (XXX.656.431-XX); Elizete Fatima Alexandre (XXX.431.830-XX); Flodoaldo Alves de Alencar (XXX.436.421-XX); Manuel Furtado Neves (XXX.020.123-XX); Nelson Jose Pauletto (XXX.619.630-XX); Waldir Cipriano Nascimento (XXX.873.459-XX); Walter Lopes de Souza Junior (XXX.715.401-XX); Zacarias Alves da Silva (XXX.719.690-XX). 1.2. Requerentes: Antonio Claret de Oliveira Junior (XXX.546.586-XX) e Nelson Jose Pauletto (XXX.619.630-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado do Mato Grosso do Sul. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: Joaquim Basso (OAB/MS 13115), Joao Eduardo Bueno Netto Nascimento (OAB-/MS 10.704) e outros.